Tribunal: TJES
Processo: 5002931-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Deficientes
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002931-86.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARTHUR FRANCA HENRIQUE
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO POLÍCIA CIVIL – INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO – CANDIDATO INSCRITO PARA VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CONSIDERADO APTO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA SEM ADAPTAÇÃO – CONDIÇÕES DE EXERCER O CARGO ALMEJADO
–
RECURSO PROVIDO –
TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA
.

1.
A própria avaliação médica realizada revela a deficiência do agravante (monoparesia), sendo uma das hipóteses de deficiência física, nos termos do art. 4º, I do Decreto n.º 3.298/1999, de modo que a inaptidão na avaliação biopsicossocial não se sustenta.

2.
Por outro lado, a avaliação biopsicossocial revela que inexiste incapacidade que impeça o prosseguimento do demandante no certame, já que atesta que
“O problema clínico do candidato não acarreta dificuldades para a realização das funções do aparelho locomotor”
.

3.
O agravante foi considerado apto no exame de aptidão física, que ocorreu sem qualquer tipo de adaptação, ou seja, em igualdade de condições com os demais candidatos, o que também vai de encontro à conclusão de que o candidato não tem condição de exercer as funções do cargo almejado.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARTHUR FRAN
Ç
A HENRIQUE

visando a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
“
ação ordinária
”
ajuizada pelo agravante em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELE
ÇÃ
O E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
, indeferiu a tutela provisória pretendida.

Nas razões apresentadas no evento 4589646, o agravante pugna inicialmente pelo deferimento da gratuidade de justiça em seu favor e, em relação ao mérito, sustenta, em síntese, que sua eliminação na avaliação biopsicossocial em razão da própria deficiência foi ilegal, visto que, apresenta plenas condições de exercer as funções do cargo que visa aprovação.

Assim, sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada, a fim de que os requeridos, ora agravados, anulem o ato que o eliminou do certame na avaliação médica e biopsicossocial, para que assim possa seguir no concurso nas vagas reservadas as pessoas com deficiência e ser reinserido em todas as demais etapas, com garantia do direito a nomeação e posse, no caso de aprovação.

Proferi decisão concedendo a antecipação de tutela pretendida pelo recorrente (id. 4604349).

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (id. 4826398).

O
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
apresentou contrarrazões (id. 4840712) pleiteando pelo desprovimento do recurso e também interpôs agravo interno (id. 4844278) pugnando pela reforma da decisão em que foi concedida a tutela provisória pretendida pelo agravante.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso (id. 4929330).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002931-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ARTHUR FRANÇA HENRIQUE

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARTHUR FRAN
Ç
A HENRIQUE

visando a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
“
ação ordinária
”
ajuizada pelo agravante em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELE
ÇÃ
O E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
, indeferiu a tutela provisória pretendida.

Na origem, o agravante ajuizou ação ordinária aduzindo, em resumo, que se inscreveu no concurso público para provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regido pelo edital nº 1 – PCES.

Afirma que se candidatou a uma das vagas reservadas às pessoas com deficiência, entretanto, após aprovação na prova objetiva (1ª etapa) e na prova discursiva (2ª etapa), foi convocado para a terceira etapa do certame, que consistia nos exames de aptidão física, de sanidade física e mental, e exame psicotécnico. Nesta fase, o autor teve sua inscrição deferida para concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência e foi considerado apto no exame de aptidão física, que ocorreu sem qualquer tipo de adaptação, ou seja, em igualdade de condições com os demais candidatos.

Entretanto, diz que foi eliminado na avaliação biopsicossocial e exames médicos em razão da sua própria deficiência. Após, interposto recurso face a sua eliminação, a Banca Examinadora concluiu, ainda, que o mesmo não se enquadra na condição de portador com deficiência.

Assim, ajuizou a demanda originária requerendo a sua reinserção no concurso, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, e seja considerado apto na avaliação médica e biopsicossocial, sendo convocado para a prova oral e demais etapas.

Como já dito, a MMª. Juíza singular, ao receber a exordial, indeferiu a tutela de provisória basicamente por compreender que há incompatibilidade da deficiência do autor para o cargo pretendido, nos termos do item 10.3.15, inciso X.1, letra “i”, X.2, letra “b” e X.3, letra “g” do edital.

Irresignado, o autor interpôs o presente agravo pugnando, inicialmente, pelo deferimento da gratuidade de justiça em seu favor e, em relação ao mérito, sustenta, em síntese, que sua eliminação na avaliação biopsicossocial em razão da própria deficiência foi ilegal, visto que, apresenta plenas condições de exercer as funções do cargo que visa aprovação.

Assim, sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada, a fim de que os requeridos, ora agravados, anulem o ato que o eliminou do certame na avaliação médica e biopsicossocial, para que assim possa seguir no concurso nas vagas reservadas as pessoas com deficiência e ser reinserido em todas as demais etapas, com garantia do direito a nomeação e posse, no caso de aprovação.

Proferi decisão concedendo a antecipação de tutela pretendida pelo recorrente (id. 4604349).

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (id. 4826398).

O
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
apresentou contrarrazões (id. 4840712) pleiteando pelo desprovimento do recurso e também interpôs agravo interno (id. 4844278) pugnando pela reforma da decisão em que foi concedida a tutela provisória pretendida pelo agravante.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso (id. 4929330).

Pois bem.

Inicialmente, vale registrar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

De início, trago excertos das avaliações biopsicossocial e médica realizadas pelo agravante perante a banca examinadora:

ETAPA BIOPSICOSSOCIAL

“O problema clínico do candidato não acarreta dificuldades para a realização das funções do aparelho locomotor. Portanto, não pode ser enquadrado na condição de pessoa com deficiência física.”

EXAMES MÉDICOS

“De acordo com o EDITAL Nº 1 – PCES, DE 4 DE JULHO 2022, subitem 10.3.1, a junta médica informa que o(a) candidato(a) foi considerado inapto(a), pois apresenta sequela de trauma em membro inferior esquerdo com redução de força e condropatia avançada em joelho. Tais achados foram confirmados pelo exame de ressonância magnética e relatório ortopédico. A junta médica informa que essa é uma condição incapacitante prevista no inciso X.1, letras “c” e “i”, do item 10.3.15 deste edital, a saber: "c) alteração óssea ou muscular que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores”, “i) doenças ou anormalidades dos ossos, músculos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas”. A junta informa ainda que esta condição é incapacitante pois: a) é incompatível com o cargo pretendido; b) é capaz de gerar atos inseguros que coloquem o candidato e/ou terceiros em risco; c) poderá ser potencializada com as atividades a serem desenvolvidas.”

Como visto, a própria avaliação médica realizada revela a deficiência do agravante (monoparesia), sendo uma das hipóteses de deficiência física, nos termos do art. 4º, I do Decreto n.º 3.298/1999
1
, de modo que a inaptidão na avaliação biopsicossocial não se sustenta.

Por outro lado, a avaliação biopsicossocial revela que inexiste incapacidade que impeça o prosseguimento do demandante no certame, já que atesta que
“O problema clínico do candidato não acarreta dificuldades para a realização das funções do aparelho locomotor”
.

Ora, como já relatado, o agravante foi considerado apto no exame de aptidão física, que ocorreu sem qualquer tipo de adaptação, ou seja, em igualdade de condições com os demais candidatos, o que também vai de encontro à conclusão de que o candidato não tem condição de exercer as funções do cargo almejado.

Acrescento, ainda, que o recorrente foi aprovado no concurso para Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Ceará nas vagas para PCD, sendo considerado pessoa com deficiência da etapa biopsicossocial, e, ainda, colacionou diversos laudos médicos atestando que as restrições resultantes de sua deficiência não impedem o exercício das funções de Delegado de Polícia.

Assim, entendo que restam demonstrados o
“fum
u
s boni iuris”
e o
“periculum in mora”
, tendo em vista que a próxima etapa do concurso estava marcada para o dia 02/04/2023.

Por fim, importante mencionar que o entendimento acima exposto vem sendo adotado por este e. Tribunal em situações idênticas relativas ao mesmo concurso conforme as decisões proferidas nos agravos de instrumento n.ºs 5004561-80.2023.8.08.0000, 5004361-73.2023.8.08.0000, 5004320-09.2023.8.08.0000, 5004163-36.2023.8.08.0000.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela provisória pretendida determinar a suspensão do ato que eliminou o autor do certame na avaliação médica e biopsicossocial, para que assim possa seguir no concurso nas vagas reservadas as pessoas com deficiência e ser reinserido em todas as demais etapas, com garantia do direito a nomeação e posse, no caso de aprovação no certame destinado ao provimento do cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

Julgo prejudicado o agravo interno (id. 4844278) interposto por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
.

É como voto.

1
Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia
, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)